Tribunal: TJMT
Processo: 1079052-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079052-42.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ADRIANA DOS SANTOS MALISSI
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PERÍODOS DISTINTOS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada em relação à Ação Coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, que já havia reconhecido o direito ao terço constitucional sobre 45 dias de férias. O juízo a quo entendeu que a pretensão da autora, no que tange ao período de 2018 a 2022, já estaria abarcada pela decisão coletiva, configurando bis in idem e litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a coisa julgada quando as ações, embora tratando do mesmo direito (terço constitucional sobre férias), referem-se a períodos distintos de cobrança; e (ii) se a conduta da recorrente caracteriza litigância de má-fé ao ajuizar ação individual para período não abrangido por execução individual anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, sendo que uma delas já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, conforme estabelece o artigo 337, §§ 1o a 4o, do CPC.
4. No caso em análise, não há identidade entre as ações. A controvérsia central reside na distinção dos períodos de cobrança. Conforme se extrai dos autos, a execução individual anterior (Processo no 1042610-20.2024.8.11.0041) refere-se à cobrança de valores dos anos de 2016 e 2017. A presente ação (Processo no 1079052-42.2023.8.11.0001), por sua vez, busca o pagamento de verbas referentes ao período subsequente, de 2018 a 2023, além de outros pedidos não contemplados na ação anterior, como a declaração de nulidade de contratos e o pagamento de FGTS.
5. Dessa forma, a principal distinção que impede a configuração de coisa julgada é a evidente falta de identidade entre as ações quanto ao pedido e à causa de pedir, uma vez que elas se referem a períodos de cobrança totalmente distintos. Não há, portanto, sobreposição ou repetição de demandas que justifique a extinção do feito ou o reconhecimento de bis in idem.
6. Consequentemente, afasta-se também a litigância de má-fé, que pressupõe a prática dolosa de alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC. A recorrente apenas exerceu regularmente seu direito de ação, buscando o recebimento de verbas que entende devidas, referentes a períodos não abrangidos pela execução anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Não configura coisa julgada a propositura de ação individual que, embora verse sobre direito similar ao de demanda anterior, refere-se a período distinto de cobrança. 2. Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de ação para obtenção de verbas referentes a períodos não abrangidos por ação anterior."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 337, §§ 1o a 4o, e 502; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079052-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA DOS SANTOS MALISSI - CPF: 744.483.741-49 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026